Tribunal: STF
Processo: ARE 1335137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     Ementa - Recurso Inominado - Pedido de Obrigação de Fazer - Medicamento não fornecido pela Rede Pública - Parecer do NAT desfavorável - Pedido não Acolhido na Sentença - Sentença Mantida - Recurso Desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A recorrente promoveu esta ação para que o Estado de Mato Grosso do Sul forneça a ela medicamento não fornecido pela rede pública de saúde e apresentou laudo médico atestando que é portadora de Angiodema Hereditário (CID10 D84.1) e utiliza o medicamento Danazol 100mg, que é disponibilizado pela rede pública de saúde mas que não evita as crises, sendo, portanto, ineficaz para o tratamento (fls. 19-22).
    O parecer no Núcleo de Apoio Técnico foi no sentido de que: "Considerando que a paciente está sendo atendida por médico particular; Considerando que o Acetato de Icatibanto não está padronizado na RENAME; Considerando o PCDT do Angioedema associado à deficiência de C1 esterase, Portaria GM/MS n° 880, de 12 de julho de 2016, sendo que a paciente não está cadastrada; Considerando a recomendação da CONITEC pela não incorporação do Icatibanto para o tratamento da crise aguda moderada ou grave do angioedema Hereditário" (fls. 32-8).
    Como se vê, o CONITEC recomenda a não incorporação do Icatibanto para o tratamento da crise aguda moderada ou grave do agioedema hereditário.
     O laudo médico não infirma o laudo técnico elaborado por 6 profissionais que atuam em diversas área da saúde.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente